Tribunal: TJPA
Processo: 0803179-31.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803179-31.2017.8.14.0006

APELANTE: ROGERS ALMEIDA VIEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEVIDAMENTE INSTAURADO. ANULAÇÃO POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NA FASE COGNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição bancária, julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial em razão da ausência de embargos monitórios, condenando o réu ao pagamento do débito e honorários advocatícios. O apelante sustenta a nulidade da fase de cumprimento de sentença instaurada prematuramente e pleiteia a inversão do ônus sucumbencial ou a fixação de honorários em seu favor na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação da fase de cumprimento de sentença implica inversão do ônus sucumbencial fixado na fase cognitiva; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do réu em razão da instauração indevida da fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência integral da ação monitória, com constituição do título executivo judicial pela ausência de embargos, atrai a incidência do regime da sucumbência, impondo ao réu o pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente, que deu causa à demanda e não apresentou defesa, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A anulação da fase de cumprimento de sentença decorre de vício estritamente procedimental, sem qualquer modificação do julgamento de mérito, que permanece integralmente favorável ao autor.

A inexistência de julgamento de mérito em impugnação ao cumprimento de sentença afasta a aplicação do art. 85, § 1º, do CPC, não sendo cabível a fixação de honorários na fase executiva.

Os honorários fixados na sentença referem-se exclusivamente à fase cognitiva e permanecem válidos, não se confundindo com eventual verba honorária da fase executiva não consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de fase executiva por vício procedimental não altera a sucumbência fixada na fase cognitiva quando mantido o julgamento de mérito.

O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente a responsabilidade pelos honorários advocatícios em ação monitória julgada procedente.

A fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença exige pronunciamento judicial sobre controvérsia executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; 344; 487, I; 523, § 1º; 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROGERS ALMEIDA VIEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva assim dispõe:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória movida por Banco do Estado do Pará S/A contra Rogers Almeida Vieira, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em consequência, constituo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 134.399,95 (cento e trinta e quatro mil

trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do contrato, além de multa de 10% e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 523, § 1º, do CPC.”

Consta dos autos que, após a constituição do título executivo judicial decorrente da ausência de oposição de embargos monitórios, foi indevidamente instaurada fase de cumprimento de sentença, a qual veio a ser posteriormente anulada pelo juízo de origem, por ausência de decisão formal constitutiva do título (sentença) à época, tornando sem efeito os atos executivos praticados.

Em razão disso, o réu opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor na fase executiva, sustentando que o autor teria dado causa ao processamento indevido do cumprimento de sentença. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de vícios, destacando o magistrado que não houve julgamento de impugnação apto a ensejar condenação em honorários na fase executiva .

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, que (i) o apelado promoveu indevidamente o cumprimento de sentença antes da constituição do título executivo judicial; (ii) tal conduta teria ensejado a nulidade dos atos executivos; (iii) seria devida a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC; e (iv) requer, ao final, o afastamento dos honorários fixados em favor do autor, com a inversão do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para regular formação do título executivo .

Contrarrazões a apelação. (ID 27016697)

É o relatório.

Belém-PA, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade.

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

2.
Razões Recursais

2.1 - Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito à possibilidade de afastamento dos honorários advocatícios fixados em favor da parte autora, bem como à pretensão de inversão do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a anulação da fase de cumprimento de sentença implicaria sucumbência do autor.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A análise dos autos evidencia que a ação monitória foi julgada integralmente procedente, com a constituição do título executivo judicial em razão da ausência de oposição de embargos monitórios pelo réu, circunstância que atrai a incidência do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil, além de autorizar a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, a condenação do réu ao pagamento do débito, acrescido de honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, revela-se medida que observa estritamente o regime legal da sucumbência.

Com efeito, a sucumbência deve ser aferida à luz do resultado final da demanda, sendo regida também pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso em exame, é inequívoco que o apelante inadimpliu a obrigação contratual e deixou de apresentar embargos monitórios, permitindo a constituição do título executivo judicial e conduzindo à procedência integral da pretensão autoral. Assim, não há espaço para qualquer rediscussão quanto à responsabilidade sucumbencial na fase cognitiva.

A alegação de que a anulação dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença ensejaria a inversão da sucumbência igualmente não procede. Isso porque tal anulação decorreu de vício de natureza estritamente procedimental, consistente na instauração prematura da fase executiva, não havendo qualquer alteração do julgamento de mérito da ação monitória, que permaneceu hígido e integralmente favorável à parte autora. Logo, não há relação de causalidade apta a transferir ao autor o ônus sucumbencial.

Ademais, no que concerne à pretendida fixação de honorários advocatícios em favor do apelante na fase executiva, verifica-se que não houve julgamento de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem apenas anulado os atos processuais praticados desde o início indevido da execução. Nessa perspectiva, não se configuram as hipóteses previstas no art. 85, § 1º, do CPC, que autorizariam a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, uma vez que inexistiu pronunciamento judicial resolvendo controvérsia executiva.

Importa destacar, ainda, que os honorários fixados na sentença referem-se exclusivamente à fase cognitiva, decorrendo da procedência da ação monitória, não se confundindo com eventual verba honorária da fase executiva, a qual, no caso concreto, sequer se consolidou validamente.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou inadequação na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

3
.
3.
Parte Dispositiva

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026